Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-21.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000326-21.2013.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO IRAMAR LTDA., são apelados
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e ANTÔNIO DE
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-21.2013.8.26.0152 -Voto no
2
APELAÇÃO 1000326-21.2013.8.26.0152
APELANTE Madeireira e Material de Construção Iramar Ltda.
APELADOS Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e outro
COMARCA Cotia 3a Vara Cível
VOTO No 36.427
EMENTA

Acidente
automobilístico.
Ação
regressiva de cobrança de indenização. Caminhão que desgovernado desce
pela via, se choca e causa danos em vários automóveis estacionados,
inclusive aquele segurado pela autora. Procedência da ação que se
impunha pelos motivos indicados no acórdão. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
procedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais provocados por
acidente automobilístico.
A segunda ré pede a inversão daquele resultado.
Para tanto ela diz que de fato o seu caminhão ficou
sem freio, mas não “veio a colidir diretamente no veículo do segurado da
Apelada” e, assim, “não restou comprovado nos autos, que o veículo de
propriedade da Apelante, foi de fato o causador do dano propriamente dito,
porque, o veículo seria o quinto”, tanto que dois depoentes informaram que o
caminhão colidiu com o veículo Kadet que estava imediatamente atrás, e não
sofreu danos da mesma monta.
A propósito a apelante salienta que nada indicava
terem os supostos danos na lateral e na traseira ocorrido em razão da ocorrência
descrita na petição inicial e, por fim, assevera que uma motocicleta bateu na
traseira do veículo segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-21.2013.8.26.0152 -Voto no
3
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A ação foi ajuizada sob a assertiva de que caminhão
de propriedade da apelante, conduzido na ocasião pelo primeiro réu, desceu
desgovernado de ré e veio a atingir vários veículos estacionados na via, dentre
eles o segurado pela autora, causando-lhe danos materiais.
Na sentença o Juiz reconheceu a culpa do motorista do
caminhão pelo ocorrido e em face disso acolheu o pedido indenizatório.
Pois razão não há para se censurar esse desfecho.
Note-se que a recorrente aqui não nega que o
caminhão veio a perder o freio e desceu desgovernado pela rua, mas diz que não
ele não colidiu diretamente no veículo segurado, razão pela qual não havia de
responder pelos danos nele constatados.
Contudo, o depoimento pessoal do condutor do veículo
segurado contrariava tal assertiva, eis que assim respondeu ao seguinte
questionamento em audiência:
Adv.: Excelência, se quando você chegou no local o
caminhão estava encostado no seu carro?
D.: Sim, estava em cima do meu carro.
J.: O caminhão desceu a rua de marcha ré e atingiu o
Fiat Palio na parte frontal?
D.: Isso.”
Motivo não havia para se duvidar de tal informação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-21.2013.8.26.0152 -Voto no
4
que se estava em consonância com o estado em que ficou o automóvel conforme
se via nas fotografias de fls. 31 e 32.
De todo modo, mesmo que outro veículo tivesse sido
lançado contra aquele e então produzido os danos, seja pela frente, na lateral ou
na traseira, o fato objetivo é que isso só teria ocorrido por culpa do motorista da
ré, que não tomou os devidos cuidado para evitar que o caminhão descesse
desgovernado e atingisse outros veículos, assim como uma motocicleta.
Aqui importava, sim, que o veículo segurado sofreu
danos em face da trajetória do caminhão, o que ficou bem comprovado inclusive
pelo relato contido em documento público, isto é, no Boletim de Ocorrência
lavrado pelo agente da autoridade.
Pois sendo esse o quadro que se apresentava, caso
era mesmo de se condenar os réus a ressarcir o valor despendido pela
seguradora com o conserto do automóvel do segurado.
Tampouco havia base para se duvidar da correção do
valor atribuído aos reparos, já que em documento a autora indicou
pormenorizadamente os serviços executados, que eram compatíveis com a
situação em que ficou o veículo, vista nas fotografias e informada no depoimento
pelo motorista, não tendo os demandados revelado estar aquele valor dissociado
dos preços de mercado.
Aliás, a propósito o julgador registrou que “os réus não
lograram produzir prova hábil a elidir o orçamento acostado, ficando sua
impugnação, mais uma vez, no campo meramente retórico, posto não ter ela
carreado aos autos qualquer outro orçamento para confrontar com aquele
apresentado”.
Motivo não há, portanto, para se alterar o desfecho
oferecido pela sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe agravar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-21.2013.8.26.0152 -Voto no
5
condenação do recorrente em honorários advocatícios, que passa a 20% do valor
da condenação, anotado que houve evidente erro material na sentença ao se
referir a “valor da causa”.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator